Tribunal: STF
Processo: AI 860587
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-03
Data de publicação: 2015-11-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDORA QUE ALCANÇARA A ÚLTIMA REFERÊNCIA DO CARGO ANTES DO ADVENTO DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 77/1985 DO DASP, QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DO REPOSICIONAMENTO EM ATÉ 12 REFERÊNCIAS. CONCLUSÃO PELA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.